Tribunal: TJES
Processo: 0009298-19.2011.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009298-19.2011.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PAULO CESAR BARBOSA VIEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0009298-19.2011.8.08.0006

RECORRENTE:
PAULO CESAR BARBOSA VIEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PAULO CESAR BARBOSA VIEIRA
,
insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos
II e IV
, do Código Penal.

Recurso interposto as fls. 165 e razões recursais apresentadas as fls.
167
,
pretendendo-se
, em síntese: (i) que seja conhecido e provido o recurso, impronunciando-se o recorrente, como medida de justiça.

Contrarrazões apresentadas as fls.
179/181
, pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID
4024382
).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido e despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

De acordo com o narrado nos autos, no dia 28 de março de 2033, por volta de 19h00min, na rua Coronel Herculano Leal, nº 09, Bairro Vila Riacho, no município de Aracruz/ES, o ora recorrente, fazendo uso de arma de fogo não apreendida nos autos, como “animus necandi”, desferiu vários disparos contra a vítima Darci Ferreira Silva, atingindo-a por 03 (três0 vezes e causando sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 25.

Consta ainda, que o delito foi praticado por motivo fútil, eis que o recorrente recusava-se a efetuar o pagamento de serviços a ele prestados pela vítima em trabalhos rurais, não se conformando com as cobranças que a ele eram dirigidas pela mesma.

Pois bem.

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado
in dubio pro societat
.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria.
Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri.
E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.(Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira. -18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013. - São Paulo: Atlas, 2014 – pag. 750/751).

No mesmo sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Primeiramente, salienta-se que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ou seja, para a sentença de pronúncia basta que haja prova da materialidade e indícios de autoria, já que somente ao Conselho de Sentença incumbe o julgamento do mérito.

E, no caso em apreço, a materialidade do homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 03/04 do IP), pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 25 IP), pelas fotos do local onde ocorreu o crime (fls. 47/49), assim como pela prova oral coligida.

O indício da autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

A testemunha Roseli do Nascimento (fls. 57), esposa da vítima, diz ter presenciado os acontecimentos:

“
(...) Que alguém chamou a porta pelo nome de DARCI; Que a voz era de uma pessoa de sexo masculino; Que em seguida a declarante ouviu barulho de tiros; Que a declarante saiu correndo em direção a DARCI, mas a vítima já estava ferida, colocando-se na frente da declarante, para protegê-la tomando mais tiros pelas costas; Que começou a passar mal; Que o autor dos disparos evadiu-se do local; Que segundo a declarante apesar de ser noite, havia iluminação, podendo constatar tratar-se de PAULO, alcunhado de “JACARÉ”; Que afirma com convicção que não houve qualquer discussão entre as partes, pois JACARÉ já chegou atirando; (...) Que tempos antes dele e seu esposo chegaram a trabalhar juntos, e ele ficou devendo dinheiro para DARCI; Que seu companheiro o cobrava, e ele sempre se esquivava dizendo que não iria pagar (...)”.

Assim, diante do contexto apresentado, que demonstrou haver provas da existência do delito de homicídio, e indícios de ter sido o crime praticado pelo recorrente.

Quanto à alegação de que o recorrente teria agido apenas em legítima defesa, não se vislumbra nos autos prova cabal da ocorrência citada excludente, o que afasta a possibilidade de ser prolatada absolvição sumária, devendo o fato ser remetido ao Tribunal do Júri, competente para apreciar a tese levantada pela defesa.

Em relação às qualificadoras, vejo que a motivação fútil foi atribuída em razão do crime ter sido praticado, segundo elementos colhidos nos autos, por que a vítima cobrava um dinheiro que o recorrente devia a ele. Assim, há indícios de que o crime teria sido praticado por motivo de pouca importância e desproporcional à natureza do delito, razão pela qual deve ser mantida para a devida apreciação pelo Júri Popular.

De igual forma, a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, segundo relatos da testemunha, o réu disparou tiros nas costas da vítima.

Destacado, que não cabe ao juízo de certeza na sentença de pronúncia. Assim, esta deve ser mantida por seus devidos fundamentos pois, apesar da tese de legítima defesa apresentada pelo acusado encontrar respaldo em alguns elementos dos autos, há outra narrativa, também amparada em depoimento de testemunhas, de que a dinâmica dos fatos foi outra.

Dessa forma, entendo por correta a sentença da magistrada a quo ao pronunciar o réu frente a presença de fundada dúvida, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular do Juri decidir sobre a questão, sob o risco de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

Des.
HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUISITOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVA NOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA – DÚVIDA – IN DUBIO PRO SOCIETAT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
onforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema: "Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380).

2.
N
o caso em apreço, a materialidade do homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 03/04 do IP), pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 25 IP), pelas fotos do local onde ocorreu o crime (fls. 47/49), assim como pela prova oral coligida.
O indício da autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

3.
Desta forma, em que pese a afirmação do acusado de que teria agido em legítima defesa, entendo que restam dúvidas quando confronta-se a referida tese com algumas das narrativas acima apresentadas, especialmente no tocante a existência de desentendimentos ou ameaças no local de ocorrência dos fatos (ou anteriormente) aptos a subsidiar a alegada legítima defesa. De igual forma, as qualificadoras.

4.

Dessa forma,
e
ntendo por correta a sentença da magistrad
o

a quo
ao
pronunciar o réu frente
a presença de fundada dúvida, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular
do Juri
decidir sobre a questão, sob o risco de
usurpar-se
a sua competência constitucionalmente prevista.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.